Tribunal: TJMT
Processo: 1056010-61.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056010-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL JORDAM DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 023.498.691-30 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
Havendo
mora
, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).
No
ca
so
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056010-61.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ELIEL JORDAM DIAS DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIEL JORDAM DIAS DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO PAN
S.A.

Sentença

proferida
, onde se c
oncluiu
que a
partir

da
dat
a-base 05/2020
não

constam
outros
lançamentos

inseridos

pelo

reclamado
, logo,
não
se
vislumbra
que
houve

manutenção
de
dívida

pelo

período
superior
a
05 (
cinco
)
anos
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominad
o
no ID198164160/PJe2.
Sustentou
que: a) a
manutenção
de
anotação

prescrita
no SCR
demo
n
stra
a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada;
b)
sua

manutenção

indevida

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentenç a e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

mesmo

intimada

deixou

de apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

In clusão e manutenção de restritivo de crédito
.

Havendo mora
,
o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de
5
anos
(Súmula 323/STJ).

Nesse

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRAZO DE
PERMANÊNCIA.
ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quand
o

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em

ambas
as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,
lógica
,
sistemática

e
teleológica
do
enunciado

normativo

do §
1
º, do
art.
43,
do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de qu
e
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrin
a

acerca
do
tema
. 5.
Caso

concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita
a
pretensão

de
cobrança
,
ensejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
d
anos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1316117/SC, Rel.
Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão

Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a
dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de
5
dias úteis.

Vale
ressaltar
que
"
Incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inad implentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

nº
548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito at
é o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema
de Informação de Crédito do Banco Central (ID 198164157), que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 05/2020
.

Portanto,
esse documento não registra nenhum débito, nem c
oloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de maio/2020, em relação à instituição financeira reclamada
.

Vale ressaltar, que, no caso de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, a inscrição gera efeitos neg
ativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo”, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposto na
Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir
que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal
quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022.

Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não
que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda.

Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visu
aliza
elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

(
N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado
em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

No caso concreto, o débito é legítimo e não permaneceu na coluna “Prejuízo”, após o pagamento
ou prescrição
, como bem registrado pela sentença do juízo a quo, no trecho abaixo:

Em uma rápida análise, a partir desta
data-base (05/2020) não constam outros lançamentos inseridos pelo reclamado, logo, não se vislumbra que houve manutenção de dívida pelo período superior de 05 (cinco) anos.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que
o seu histórico seja apagado
, o qu
e não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

N
os
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos

reais
).

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Ju
stiça

Gratuita
(ID 198164170/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024